Tribunal: TJDFT
Processo: 0076065-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0076065-86.2008.8.07.0001 RECORRENTE: UNIBANCO CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A CENTRO RECORRIDO: WALACE VECE DE MIRANDA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por UNIBANCO CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A CENTRO (ID 25456761), situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 30486388). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos extraordinários 626.307 (Tema 264), 591.797 (Tema 265), 631.363 (Tema 284) e 632.212 (Tema 285), afetados para a uniformização do entendimento acerca expurgos inflacionários decorrentes de Planos Econômicos incidentes sobre cadernetas de poupança, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 26197739). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031